Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-20.2023.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de auxílio-acidente exige prova técnica de incapacidade para o trabalho ou atividade habitual. A atestação pericial de que o trabalhador não padece de incapacidade de qualquer natureza para a função que exercia antes do acidente impõe o julgamento de improcedência do pedido.
2. Recurso desprovido.